Tribunal: STF
Processo: ARE 1551867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos interpostos por Guilherme Loureiro Oliveira e Ismael da Ros Auer contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDoc. 58):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL — PRELIMINAR — INÉPCIA DA DENÚNCIA — AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA E VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA — VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL — INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - INCONSTITUCIONALIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DA LEI N° 9.807/99 - CORRUPÇÃO PASSIVA — ABSOLVIÇÃO — ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA — NÃO ACOLHIMENTO — DOSIMETRIA — FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA DESVALORAR ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS — AGRAVANTE PREVISTA NO ART.61, II, ALÍNEA G DO CÓDIGO PENAL — AFASTADA — PENAS DE MULTA MODIFICADAS - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Preliminares — 1. 1- Inépcia da denúncia, ausência de correlação e violação da ampla defesa - ao contrário do exposto pela nobre Defesa do apelante e em compasso com o tipo penal, a peça acusatória inicial narrou devidamente as elementares do tipo penal, não havendo que se falar em irregularidade. A todo momento a denúncia aponta que foram solicitadas vantagens indevidas aos servidores efetivos e comissionados, satisfazendo minimamente a necessidade de especificação dos fatos, não tendo as defesas dos réus dificuldade em compreender que ela imputava as condutas tipificadas no art. 317 § 1° do Código Penal e que especificava que vantagem foi solicitada a servidores da Câmara Municipal de Aracruz, ao que empreendeu salutar defesa. 1.2 — Violação do juiz natural - pode-se constatar que o feito já tramitava regularmente na 1° Vara Criminal de Aracruz, com distribuição no exercício de 2012, antes mesmo da criação da 2a Vara Criminal, sendo que a Resolução n° 039/2019 somente normatizou uma redistribuição "equânime" entre as Varas, de mero caráter administrativo. 1.3 — Incompetência do Juízo - A destinação eleitoral que consta na exordial acusatória, bem como na r. sentença, trata-se, tão somente, de um desdobramento do crime de corrupção passiva que sequer foi apurado nesses autos, tampouco imputado pelo Ministério Público Estadual ao oferecer a denúncia.1.4- Inconstitucionalidade da prova produzida pelo Ministério Público - questão absolutamente pacífica é que o Ministério Público é dotado de poder requisitório para bem exercer suas funções, visando a satisfação de sua pretensão acusatória. A previsão é encontrada na Constituição (art. 129, incisos VI e VIII), na Lei Orgânica do Ministério Público (Lei 8.625/93, art. 26, inciso II), na Lei Complementar 75/90 (art. 8°, inciso II) e amplamente reconhecida pela jurisprudência.1.5 — Incidência da Lei n° 9.807/99 — Não ocorrência. As declarações prestadas pelo apelante, apesar de eficazes na esfera policial, foram retratadas em juízo, ou seja, demonstrando a intenção dele de se livrar das imputações que lhe eram feitas, não tendo o intuito de auxiliar a Justiça Criminal para a solução do caso, não sendo merecedora, portanto, do benefício em questão. Precedentes do STJ. 2 — Mérito — 2.1 - Diante da vasta prova dos autos, destacando-se os depoimentos dos servidores que tiveram que pagar a vantagem indevida não resta dúvida que a conduta dos acusados se subsume ao tipo penal previsto no art. 317, § 1°, na forma do art.71, ambos do Código Penal, de modo que deve ser mantida a condenação dos acusados. 2.2 - Nos termos do art. 156 do CPP, não ficou comprovada a excludentes de culpabilidade, de modo que não é possível afirmar que a prática da corrupção passiva seria a única alternativa possível a ser tomada pelo agente.2.3 — Dosimetria — 2.3.1 - A circunstância judicial da conduta social não deve ser avaliada a partir dos maus antecedentes, de modo que não havendo uma testemunha que desabone o comportamento dos apelantes, não há que ser falar em desvalorar essa circunstância judicial. Precedentes do STJ. 2.3.2 - E inidôneo o fundamento para desvalorar os Motivos do crime pois não há provas nos autos de que o crime foi praticado para levantar a quantia para financiar, com o dinheiro ilícito, a campanha da esposa de um dos applantes, mas meras suposições do desdobramento do delito.2.3.3 - A circunstância de o acusado ter agido com violação de dever inerente ao cargo ou função já integra o tipo penal de corrupção passiva, configurando, assim, verdadeiro bis in idem.2.3.4 - No que diz respeito à aplicação da pena de MULTA, tem-se que o estabelecimento dessa pena deve obedecer ao sistema bifásico, atentando-se para todo o i sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal. Assim, a fixação da quantidade de dias-multa leva em consideração as cominações mínima e máxima abstratdmente previstas para a pena pecuniária e, em segundo momento, considera se a s4ação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa. Penas de multa modificadas. 3. Recursos providos em parte.”  



    Os embargos de declaração foram desprovidos (edoc. 70).



     No recurso extraordinário, a defesa de Guilherme Loureiro Oliveira alega violação aos artigos 5º, incisos XLVI, LV, LVII , 93, IX, 109, I, IV, 129, caput e 144 § 1º, I, IV da Constituição Federal (edoc. 111).



     Do mesmo modo, nas razões recursais, a defesa de Ismael da Ros Auer sustenta violação aos artigos 5°, XXXVII, XLV, XLVI, LIV, LVII, 93, IX, e 109, da Constituição Federal. (edoc. 114).



    Aduzem, em síntese, que compete exclusivamente à Justiça Eleitoral processar e julgar os delitos narrados. Para tanto, pugnam o deslocamento para Justiça especializada e que seja declarada a incompetência do juízo.



     É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, ressalte-se que o recorrente Ismael da Ros Auer não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (edoc. 114).



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ademais, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Guilherme Loureiro Oliveira, está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 184, 182 e 339 (edoc. 101 - 102).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa:



    (...)Assim tanto a denúncia satisfaz minimamente a necessidade de especificação dos fatos, blue as defesas dos réus não tiveram dificuldade em compreender que ela imputava as condutas tipificadas no art. 317 § 1° do Código Penal e que especificava que vantagem foi solicitada a servidores da Câmara Municipal de Aracruz, 1 ao que empreendeu salutar defesa, trazendo diversas teses jurídicas a respeito desses fatos, o que denota que o contraditório foi exercido de forma ampla, sempre em relação a fato certo e determinado. 



    O reconhecimento da inépcia da denúncia em razão da descrição equivocada dos fatos ó é possível naqueles casos em que fica prejudicado o exercício da ampla defesá r a ponto de inverter o ônus probandi da ação penal. Entender diversamente disso implicaria reconhecer uma nulidade sem prejuízo concreto, em violação a regra ao art. 563 do CPP e do brocardo pas de nullité sans grief.



    (...)Sem razão o apelante, pois, sem muitas dificuldades, pode-se constatar que o feito já tramitava regularmente na 1a Vara Criminal de Aracruz, com distribuição no exercício de 2012, antes mesmo da criação da 2a Vara Criminal, sendo que a referida Resolução somente normatizou uma redistribuição "equânime" entre as Varas, de mero caráter administrativo, com intuito evidente de que ocorresse uma distribuição quantitativa igualitária de processos entre as Serventias e não necessariamente para que todas as ações que tramitassem na 1° Vara Criminal de Aracruz fossem redistribuídas, de modo que as alegações não procedem.



     (...) Sem razão as Defesas dos Apelantes. No presente caso, os denunciados são acusados de terem solicitado valores aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal, pela via administrativa, de percentuais sobre os montantes a título de URV a que eles tinham direito em seus vencimentos.



      A destinação eleitoral que consta na exordial acusatória, bem como na r. sentença, trata-se de um eventual desdobramento do crime de corrupção passiva que sequer foi apurado nesses autos, tampouco imputado pelo Ministério Público Estadual ao oferecer a denúncia. (...) a jurisprudência no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentam conexão com crimes eleitorais, contudo, como dito, inexiste na hipótese em apreço quaisquer comprovações da destinação dos valores indevidamente solicitados, muito menos de crimes eleitorais, aptos a atrair a competência daquela justiça especializada.



    (...)A defesa de Ismael alega que as provas produzidas seriam nulas, uma vez que se originaram de investigação conduzida pelo Ministério Público. Sem razão o apelante, pois é questão absolutamente pacífica que o Ministério Público é dotado de poder requisitório (ou poder de requisição direta) para bem exercer suas funções, visando a satisfação de sua pretensão acusatória. A previsão é encontrada na Constituição (art. 129, incisos VI e VIII), na Lei Orgânica do Ministério Público (Lei 8.625/93, art. 26, inciso II), na Lei Complementar 75/90 (art. 8°, inciso II) e amplamente reconhecida pela jurisprudência (RE 593727/MG). 



    (...)A Lei 9.807/99, que estabelece preceitos normativos para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vitimas, testemunhas, e réus colaboradores ameaçados, instituiu o Programa Federal de Assistência a essas pessoas, dispondo sobre a proteção destas pessoas que voluntariamente tenham prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. 



    O artigo 13, do citado Diploma Legal, possibilita o perdão judicial, se o indiciado ou acusado colaborar, voluntariamente, com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou participes do crime, na localização da vitima com vida e na localização total ou parcial do produto do crime. 



    Acontece que, no caso em questão, as declarações prestadas pelo apelante Gian, apesar de eficazes na esfera policial, foram retratadas em juízo, ou seja, demonstrando a intenção dele de se livrar das imputações que lhe eram feitas, não tendo o intuito de auxiliar a Justiça Criminal para a solução do caso, não sendo merecedora, portanto, do beneficio em questão.”



    Com efeito, é imperioso concluir que o Juízo a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Logo, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos que justificou a excepcionalidade da medida, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente